Tribunal: STF
Processo: ADI 6685
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social, PROS, em face do art. 29, § 3º, da Constituição Estadual, e do art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a seguir transcrito:
    Constituição Estadual
    Art. 29 – A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente na Capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (modificado pelas Emendas à Constituição nº 14 e nº 49, de 30/05/2006). 
    (...) 
    § 3º - A partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da Legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em Sessões Preparatórias, para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora para o mandato de dois anos, permitida a reeleição. (modificado pelas Emendas à Constituição nº 20, nº40 e nº 60, de 21/12/2010).
    Regimento Interno da Assembleia Legislativa
    Art. 6º Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada Legislatura, às onze e trinta horas do dia primeiro de fevereiro, sempre que possível sob a direção da Mesa da sessão anterior, realizar-se-á a eleição para Presidente e demais membros da Mesa, para o mandato de dois anos. (Redação dada pelas Resoluções Legislativas nº 599/2010 e 781/2016)
    O Requerente relata que, com fundamento nas normas impugnadas, a Assembleia Legislativa do Maranhão tem admitido a possibilidade de reeleições sucessivas e ilimitadas para os cargos da Mesa Diretora. Afirmou inicialmente que seria o caso do atual Presidente, Deputado Othenilo Neto, o qual teria sido “reconduzido à cadeira de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o mandato de 2021-2023, pela terceira vez consecutiva”.
    Chama a atenção para o recente julgamento por essa CORTE da ADI 6524 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgamento em 14/12/2020, acórdão pendente de publicação), em que se teria lançado nova compreensão sobre a possibilidade de reconduções sucessivas e ilimitadas para os cargos diretivos do Poder Legislativo, em vista dos princípios republicano, democrático e da igualdade, bem como contra a regra constante do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, entendimento que sustenta ser aplicável aos Estados-membros, vedando a recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora na eleição subsequente.
    Invoca também a decisão monocrática por mim proferida nos autos da ADI 6654, sobre a reeleição para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
    O Partido Requerente postula a concessão de medida cautelar para ”para conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 29, § 3º, da Constituição do Estado do Maranhão, e 6º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, estabelecendo-se que a vedação constitucional à reeleição ou recondução à Mesa Diretora na eleição imediatamente subsequente se aplica nas eleições que ocorram na mesma legislatura ou em legislaturas diferentes e que seja afastada qualquer interpretação que busque ampliar o alcance dos dispositivos questionados, e assim determinar a sua imediata desconstituição, ou determinar a realização imediata de nova eleição, vedada a participação do Presidente atual”, e, ao final, a confirmação em caráter definitivo da interpretação conforme pleiteada.
    A Assembleia Legislativa (doc. 20, Petição STF 21.721/2021) apresentou manifestação nos autos esclarecendo que o atual Presidente daquela Casa foi eleito uma primeira vez para o exercício do cargo em 1/2/2019 (biênio 2019-2021) e, mais recentemente, reeleito para o biênio 2021-2023. E complementa:
    Em relação ao período que presidiu a Assembleia de 03.01.2018 a 31.01.2019 (termo de posse em anexo – doc. 04), é necessário esclarecer que tal fato se deu em virtude do falecimento do, à época, Presidente da casa, o Deputado Estadual Humberto Coutinho (ver Diário com publicação das Resoluções Administrativas que declarou luto oficial e vacância do cargo – doc. 05).
    Importante registrar que o Deputado Othelino Neto foi alçado à Presidência da casa sem qualquer eleição, uma vez que o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em seu art. 10, previa o seguinte (doc. 06): (…)
    A sucessão para o cargo de presidente foi automática, sem necessitar, portanto de eleição.
    A Assembleia Legislativa ainda alude ao entendimento jurisprudencial da CORTE no sentido de que o exercício de mandato residual por sucessão do titular originário (mandato tampão) não seria computado para fins de elegibilidade nos pleitos subsequentes, admitida a reeleição (MS 34602, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática de 6/8/2018).
    O Partido PROS, por sua vez apresentou aditamento à petição inicial (doc. 31, Petição STF 21.828/2021), retratando-se da afirmação de que o atual Presidente exerceria um terceiro mandato consecutivo. Reconhece a “legalidade e legitimidade da reeleição após mandato-tampão e, também, a razoabilidade da ocorrência de apenas uma reeleição ao cargo de Presidente do Deputado Othelino Neto". 
    Requereram o ingresso na relação processual, na qualidade de amicus curiae, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e Logística (doc. 11), o Partido Democrático Trabalhista, PDT (doc. 16) e o partido Republicanos, RR (doc. 33).
    É o relatório.
    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anterior es. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).
    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.
    Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, encontram-se presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora autorizativos da realização de juízo de conveniência positivo pela suspensão parcial e cautelar da norma impugnada, com a concessão de interpretação conforme, em face da possibilidade de funcionamento de Casa Legislativa sob a condução de Mesa Diretora constituída em contrariedade ao texto da Constituição Federal.
    A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes.
    O texto constitucional determinou as regras básicas para a escolha das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, prevendo que deverão serão eleitas, respectivamente, pelos deputados federais e senadores da República, para mandato de dois anos, vedando-se a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
    Em relação aos Legislativos estaduais e distrital, a Constituição Federal, nos termos do artigo 27, estabelece os preceitos e regras básicas de sua organização e funcionamento, determinando que:
    Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
    § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
    A interpretação conjunta dos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal, que vinha sendo dada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salientava que a vedação a recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (CF, art. 57, § 4º) não seria de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais (ADI 793, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/1997, DJ de 16/5/1997; ADI 2262-MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1/8/2003; entre outros julgados).
    Ocorre, entretanto, que no julgamento da ADI 6524, de relatoria do eminente Ministro GILMAR MENDES, em que pese não ter sido esse o objeto principal da ação – que discutia a possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo na mesa Diretora, independentemente de legislatura – , a necessidade de vedar-se as reeleições sucessivas, inclusive em âmbito estadual e distrital, foi rediscutida com base nos princípios Republicano e Democrático, tendo sido salientado pelo relator que não se desconhece “certas situações, transcorridas em Assembleias Legislativas”, que “indicam um uso desvirtuado dessa autonomia organizacional reconhecida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”, sendo necessário que “esta Corte procure demarcar parâmetro que de algum modo dificulte que a concessão dessa dupla liberdade de conformação (para o ente federativo e para o Poder Legislativo) descambe em continuísmo personalista na titularidade das funções públicas eletivas”.
    O posicionamento do Ministro relator de impedir-se mais do que uma única recondução sucessiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora foi por mim apoiado, bem como pelos Ministros RICARDO LEWANDOWISKI e DIAS TOFFOLI. De forma convergente, embora com parcial divergência quanto ao mérito daquela ação, o Ministro NUNES MARQUES anotou que “se o Presidente da República pode ser reeleito uma única vez – corolário do princípio democrático e republicano – por simetria e dever de integridade, este mesmo limite deve ser aplicado aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. 
    Na maioria formada na ADI 6524, igualmente, se verificou a necessidade de vedar-se reeleições sucessivas com base nos princípios republicano e democrático, seja proibindo-se qualquer hipótese de reeleição – na mesma ou em outra legislatura (Ministros MARCO AURÉLIO, CARMEN LÚCIA e ROSA WEBER), seja proibindo-se a reeleição somente na mesma legislatura (Ministros LUIZ FUX, ROBERTO BARROSO e EDSON FACHIN).
    A ADI 6524, clara e diretamente, demonstrou a evolução jurisprudencial da CORTE, com a existência de uma forte maioria no sentido de vedar-se reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, inclusive estaduais e distritais, afastando-se, portanto, os precedentes anteriores.
    Dessa maneira, necessário impedir-se a posse de dirigentes de Assembleia Legislativa que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.
    No caso, observo que o atual Presidente da Assembleia, bem como os demais integrantes da Mesa Diretora, conforme documentação juntada pela própria Assembleia (docs. 22 a 27), não incorrem em situação contrária a esse entendimento, pois parte deles ocupa cargo não ocupado no biênio anterior, e os demais foram reconduzidos uma única vez para os cargos respectivos.
    Em relação ao Presidente, Deputado Othelino Neto, o exercício do cargo na legislatura anterior, quando, na qualidade de 1º Vice-Presidente, sucedeu o Deputado Humberto Coutinho, que falecera no curso do mandato de Presidente da Casa Legislativa não configura impedimento à possibilidade de sua atual reeleição.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO PARCIALMENTE A CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 29, § 3º, da Constituição do Estado do Maranhão e do art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão.
    Comunique-se, IMEDIATAMENTE, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para ciência e imediato cumprimento desta decisão.
    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para que cada qual se manifeste de forma definitiva sobre o mérito da presente Ação Direta.
    À Secretaria para as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente